Tribunal: STF
Processo: RHC 57085
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
TENTATIVA DE MORTE. AUTO DE CORPO DE DELITO. NULIDADE SOB INVOCAÇÃO
DE SUA IMPRESTABILIDADE. REJEIÇÃO. II. AINDA QUE PASSIVEL DE
NULIDADE O AUTO DE CORPO DE DELITO DIRETO, O QUE SE CONSIDERA SÓ
PARA ARGUMENTAR, RESTARIA O INDIRETO, QUE SUPRIRIA AQUELE. III.
RECURSO NÃO PROVIDO.